Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. BASE DE CÁLCULO. SOMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) se foi adequadamente fixado o quantum indenizatório em razão dos danos morais experimentados pelo apelante, decorrentes da demora perpetrada pela apelada em proceder aos trâmites necessários à autorização da intervenção cirúrgica, e b) se o parâmetro de cálculo do percentual referente aos honorários de advogado foi corretamente estabelecido.
2. A relação jurídica negocial entre o utente dos serviços respectivos e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. 2.1.O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A regra prevista no art. 3o, inc. XII, da Resolução no 566, de 29 de dezembro de 2022, da ANS, preceitua que os “procedimentos de alta complexidade” devem ter o atendimento garantido dentro do prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis. 3.1. No caso em deslinde o apelante logrou demonstrar que aguardou mais de 50 (cinquenta) dias entre o requerimento de autorização e a efetiva realização do procedimento cirúrgico. 3.2. Foi igualmente demonstrada a complexidade do quadro clínico do demandante e as dores resultantes da condição.
4. A existência de danos à esfera extrapatrimonial da demandante é evidente. Ademais, o dano moral tem caráter in re ipsa. 4.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.2. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se coerente e idôneo à finalidade própria da indenização pretendida.
5. A fixação dos honorários de advogado deve considerar o proveito econômico obtido com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e ao custeio do procedimento médico injustificadamente retardado, sobretudo porque o montante envolvido no tratamento em questão pode ser aferido e comprovado.
6. Apelação conhecida e provida.